Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714803-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas proferida no cumprimento provisório de decisão (proc. 0708591-46.2021.8.07.0019), proposto por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO. Por meio do despacho de ID 35185476, foi determinada a intimação do agravante para que comprovasse que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar e não realizou o recolhimento das custas recursais. O agravado pugna pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pela ausência de preparo (ID 35565658). É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, de acordo com os arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator